Tribunal: TJSP
Processo: 1500614-64.2018.8.26.0659
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso que espera a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria bem demonstrada pelas provas dos autos, incluindo a palavra da vítima e das testemunhas policiais. Negativa débil. Condenação confirmada. Penas que comportam pequeno ajuste. Fixação das básicas com rigor não completamente fundamentado. Maus antecedentes a justificarem fixação em 1 ano e 2 meses de

Ementa:
FURTO SIMPLES. Recurso que espera a absolvição por insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria bem demonstrada pelas provas dos autos, incluindo a palavra da vítima e das testemunhas policiais. Negativa débil. Condenação confirmada. Penas que comportam pequeno ajuste. Fixação das básicas com rigor não completamente fundamentado. Maus antecedentes a justificarem fixação em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa. Reincidência bem reconhecida, causando agravamento de um sexto. Ausência de confissão. Regime inicial fechado necessário ante à multirreincidência específica, que também obsta a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000512564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500614-64.2018.8.26.0659, da Comarca de Vinhedo, em que é apelante PAULO
HENRIQUE RIBEIRO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento parcial ao
recurso de apelação para reduzir as penas impostas a 1 ano, 4 meses e 10 dias de
reclusão, em regime inicial fechado, mais 12 dias-multa, mantida, no mais, a r.
sentença condenatória. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), GUILHERME DE SOUZA NUCCI E
CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500614-64.2018.8.26.0659 -Voto no 36799
2
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500614-64.2018.8.26.0659
Comarca: Vinhedo
Apelante: Paulo Henrique Ribeiro
Apelado: Ministério Público
VOTO n° 36799
FURTO SIMPLES. Recurso que espera a absolvição por
insuficiência de provas. Impossibilidade. Autoria bem
demonstrada pelas provas dos autos, incluindo a palavra da
vítima e das testemunhas policiais. Negativa débil.
Condenação confirmada. Penas que comportam pequeno
ajuste. Fixação das básicas com rigor não completamente
fundamentado. Maus antecedentes a justificarem fixação
em 1 ano e 2 meses de reclusão, mais 11 dias-multa.
Reincidência bem reconhecida, causando agravamento de
um sexto. Ausência de confissão. Regime inicial fechado
necessário ante à multirreincidência específica, que
também obsta a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
1. PAULO HENRIQUE RIBEIRO foi denunciado como incurso
no artigo 155, caput, do Código Penal, pois, em 11 de agosto de 2018, no
interior de uma padaria, teria subtraído o telefone celular de Josileide S.S.L.
que estava em cima de um balcão. O bem não pôde ser recuperado e foi
avaliado indiretamente em R$ 319,00.
Interrogado em solo policial PAULO silenciou. Em Juízo,
negou o crime alegando que estava bebendo e usando drogas em outro
bairro.
Terminou condenado pelo delito descrito na inicial às penas de
1 ano e 9 meses de reclusão, mais 17 dias-multa. O regime fixado para início
do cumprimento da privativa de liberdade foi o fechado (fls. 121/124).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500614-64.2018.8.26.0659 -Voto no 36799
3
Inconformado,
recorre
amparado
por
defensor
dativo
buscando a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a
fixação de regime inicial aberto, a aplicação da atenuante da confissão e sua
compensação com a reincidência, bem como a substituição da privativa de
liberdade por restritivas de direitos (fls. 131/137).
Há contrarrazões do representante ministerial. O nobre
Procurador de Justiça ofertou parecer pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
2. Pelo meu voto, o apelo deverá ser provido em parte.
Ao contrário do que alega a competente defesa técnica nas
razões recursais, autoria e materialidade foram sobejamente demonstradas
nos autos em desfavor de PAULO.
A vítima disse que deixou o telefone celular em cima de um
balcão da padaria em que estava e, assim que deu pela falta do bem, avistou
PAULO deixando o local. Imediatamente, acessou as imagens do sistema de
segurança do estabelecimento e viu PAULO pegando o bem e fugindo com
ele. Os guardas municipais declararam que estavam em
patrulhamento de rotina quando foram abordados por um funcionário do
Hipermercado Extra que dizia ter detido um furtador. Chegando ao local se
depararam com PAULO, que tentava levar chocolates sem pagamento. A
viatura que chegou para auxiliar os dois guardas informou que já havia
registro de furto contra PAULO.
Todos declararam ter visto as imagens do circuito de
monitoramento da padaria, reconhecendo PAULO que, inclusive, vestia as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500614-64.2018.8.26.0659 -Voto no 36799
4
mesmas roupas. Fizeram juntar aos autos fotografia do apelante tirada
naquele dia para ilustrar suas vestimentas e possibilitar confronto oficial
futuro com as imagens (fls. 9).
Infelizmente, dias mais tarde, constataram os policiais que,
provavelmente por inaptidão da ofendida em lidar com a tecnologia, as
imagens registradas haviam sido apagadas, pois o sistema de gravação era
cíclico e já as havia substituído com uma mais recente.
Esse fato, por si só, não basta para determinar a absolvição do
apelante. Foi visto nas imagens pela vítima e pelos guardas, sobre os quais
não pairam suspeita de que pudessem ter mentido para incriminar pessoa
inocente, comportamento criminoso do qual certamente não poderiam
esperar extrair qualquer espécie de vantagem.
Além disso, a negativa de PAULO foi bastante frágil e não se
sustenta em face das demais provas dos autos. Depois do silêncio em solo
policial, limitou-se a alegar, sem qualquer esforço para a comprovação, que
estava em outro bairro bebendo e usando drogas. Por esses
comportamentos, fica evidente que não há confissão a reconhecer.
Diante desse panorama, voto pela confirmação da condenação.
As penas foram bem dosadas, mas estão parcialmente
desproporcionais a seus fundamentos.
Na primeira fase, foram fixadas metade acima do piso legal
com fundamento nos maus antecedentes e na suposta maior reprovabilidade
da prática de furto para a aquisição de drogas.
Ainda que o argumento seja razoável, é de se reconhecer que
nada há que comprove essa destinação, algo que nem o próprio apelante
assumiu. É verdade que um dos guardas referiu uma confissão com essa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500614-64.2018.8.26.0659 -Voto no 36799
5
destinação mencionada, mas a circunstância é débil.
Havendo uma condenação definitiva apta a indicar maus
antecedentes (0000449-50.2008.8.26.0301, por crime de furto tentado, com
extinção da pena pelo cumprimento em setembro de 2013), ficam as básicas
fixadas um sexto acima do mínimo legal.
Na
segunda
fase,
a
agravante
da
recidiva
(0002101-17.2016.8.26.0659, por furto simples, transitada em julgado em
setembro de 2017) importa em novo ajuste de um sexto, levando as
definitivas a 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, com 12 dias-multa no piso
legal.
A dupla reincidência específica torna inviáveis a substituição
da pena corporal por restritivas de direitos (artigo 44, § 3o, última parte, do
Código Penal) e a suspensão condicional da execução (artigo 77, inciso I, do
mesmo diploma), além de justificar plenamente a fixação de regime inicial
fechado.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou provimento parcial ao
recurso de apelação para reduzir as penas impostas a 1 ano, 4 meses e 10
dias de reclusão, em regime inicial fechado, mais 12 dias-multa, mantida, no
mais, a r. sentença condenatória.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
Relator